Tribunal: TJMT
Processo: 1040868-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040868-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 702.395.501-10 (EMBARGANTE), ROQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.904.201-20 (EMBARGADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOERCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.550.701-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LIBERATO DA SILVA - CPF: 351.000.602-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

2. O embargante sustenta omissão quanto à análise de dispositivos legais tidos por essenciais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria para interposição de recursos às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados pela parte e se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a situação econômico-financeira do agravante, destacando a renda mensal auferida, o patrimônio declarado no IRPF e a ausência de prova idônea acerca da alegada preexistência dos imóveis, concluindo pela inexistência de hipossuficiência.

5. A inconformidade com a valoração da prova não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

6. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, reputando incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de recurso, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo, portanto, necessidade de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos invocados quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A mera discordância quanto à valoração da prova não configura omissão apta a ensejar integração do julgado.

3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR
opõe Embargos de Declaração (ID.
342618363
), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID.
339523376
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1040868-49.2025.8.11.0000
, que desproveu o recurso d
a
ora embargante aos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, a embargante
afirma que o v. acórdão incorreu
em omissões quanto a dispositivos legais essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo necessário o prequestionamento para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Aduz que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Assim,
requer o conhecimento e provimento dos embargos para que a Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre as omissões apontadas, exaurindo a matéria de fato e de direito ventilada no recurso.

Ausente contrarrazões conforme certidão de ID.
345252889
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de
quaisquer hipóteses
supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão já foi analisada no acórdão ora embargado, não havendo a embargante juntado qualquer fato novo capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Neste sentido, colaciono enxerto do v. acórdão ora embargado
(ID.
339523376
):

“
Ao revés, da análise da CTPS acostada aos autos, extrai-se que o ora agravante exerce a profissão de Médico Veterinário, auferindo o valor mensal de R$ 9.330,00 (nove mil, trezentos e trinta reais) por mês, conforme ID. (332486364).

Em mesmo sentido, infere-se da Declaração de IRPF referente ao exercício de 2025 que o ora agravante possui R$ 296.446,05 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) em bens móveis, imóveis e valores em pecúnia, conforme se verifica do ID 332486355.

Outrossim, não obstante as alegações do ora agravante de que a revogação do benefício da gratuidade de justiça teria se baseado na existência de imóveis dos quais já era possuidor, extrai-se dos autos que o recorrente não apresentou qualquer documentação apta a comprovar tal afirmação.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência.”

Nota-se que
o acórdão registrou especificamente que, não obstante as alegações sobre a preexistência dos imóveis, o recorrente não apresentou documentação apta a comprovar tal afirmação. Esta fundamentação responde adequadamente à questão suscitada. A eventual discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, novamente, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato,
aludida omissão
sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026